Tribunal: TJBA
Processo: 0011508-07.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0011508-07.2005.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ARNALDO COELHO ROCHA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS MODULADORAS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONSTITUI IMPEDIMENTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, regime inicial fechado, bem como ao pagamento das custas processuais, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, visto que no dia 04/09/2005, deflagrou vários tiros contra a vítima, ceifando-lhe a vida, sendo “teria agido dessa forma motivado por uma dívida de uma cerveja existente entre a vítima e o irmão do denunciado. Porém, tal dívida já havia sido perfeitamente sanada”. 2. A avaliação desfavorável das vetoriais restaram devidamente fundamentadas em fatores concretos e conectados à conduta típica em questão. 3. A culpabilidade foi sopesada negativamente considerando elementos do caso que evidenciam maior intensidade do dolo do agente, visto que agiu com premeditação, na medida em que “o apelante se dirigiu ao bar do irmão após ficar sabendo do confronto com a vítima, de forma proposital, e, ainda que Adriano foi atingido pelas costas, denotando a intensidade na busca da morte da vítima”, ressaltando-se que esta foi atingida por disparos de arma de fogo quando “retornava para casa logo após sair da delegacia, onde estava em decorrência do conflito com o irmão do apelante, confronto que ensejou a motivação para o crime”. 4. De fato, “A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade” (STJ - AgRg no HC: 721052 ES 2022/0027243-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022). 5. De igual modo, as consequências do delito restaram corretamente sopesadas, visto que extrapolam os desdobramentos intrínsecos do delito de homicídio. 6. A jurisprudência do STJ é firme “no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título. Precedentes”. (STJ - AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.). 6. o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, "conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso [...]" (AgRg no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 7. “A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.371.623/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 30/4/2019.). 8. Eventual dificuldade no pagamento das custas processuais deve ser invocada perante o Juízo da Execução Penal, que analisará as condições socioeconômicas do sentenciado, sendo resguardado o mínimo necessário ao seu próprio sustento e o de seus familiares. 9. Recurso conhecido e não provido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0011508-07.2005.8.05.0113, em que figuram como apelante ARNALDO COELHO ROCHA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.